Tribunal: TJSP
Processo: 0015360-23.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Sentenciado Kenny Roger Araújo busca reforma de decisão que indeferiu pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas, exigindo cumprimento de 3/5 das penas impostas por delitos de tráfico de drogas para progressão de regime. Argumenta que, sendo primário no primeiro delito,

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Sentenciado Kenny Roger Araújo busca reforma de decisão que indeferiu pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas, exigindo cumprimento de 3/5 das penas impostas por delitos de tráfico de drogas para progressão de regime. Argumenta que, sendo primário no primeiro delito, deveria ser aplicado lapso de 40% para a primeira condenação e 60% para a segunda. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a reincidência específica em crime hediondo permite a aplicação de lapsos diferenciados para progressão de regime em penas unificadas. III. Razões de Decidir 3. Com a unificação das penas, não há análise isolada de cada condenação. A reincidência é condição pessoal que afeta a execução como um todo. 4. Jurisprudência das Cortes Superiores confirma que a reincidência alcança a totalidade da pena, não justificando percentuais diferentes para cada uma das penas unificadas. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A reincidência específica em crime hediondo impõe frações mais elevadas para progressão de regime, aplicando-se sobre a totalidade das penas unificadas. Legislação Citada: Lei de Execução Penal, art. 111, art. 112, VII. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC no 711.428, 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07.06.2022. STF, HC no 161.963, 1a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 21.12.2020.STJ, AgRg no HC no 506.275, 6a Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 04.02.2020. STJ, AgRg no HC no 766.551, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.09.2022.